Tribunal: TJDFT
Processo: 0712212-36.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. UNIDADE DE DESÍGNIOS. VIABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Incabível o acolhimento da tese defensiva de absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório é seguro em apontar o acusado como autor dos delitos.

2. A palavra da vítima, nos delitos patrimoniais, assume especial relevo como elemento de prova, merecendo credibilidade e podendo sustentar a condenação, ainda mais quando realizado o devido reconhecimento e não for demonstrada qualquer razão para incriminação gratuita do réu.

3. Para que um crime seja considerado como continuação do anterior, tem-se adotado a teoria objetivo-subjetiva, a qual, além da mesma espécie de crimes, praticados em condições similares de tempo e lugar e com maneira de execução semelhante, exige-se, também, a unidade de desígnios.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.